Tribunal: STF
Processo: Rcl 51351
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas/BA, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001353-02.2016.5.05.0018, por meio do qual teria sido contrariado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade - ADI nº 3395.



2.     Sustenta o reclamante a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e os servidores a eles vinculados por meio de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa. No caso dos autos, afirma que a relação jurídica entre as partes é regida por estatuto, qual seja, a Lei municipal nº 771/1993.



3.     Requer a concessão de liminar para suspender o curso do processo nº 0001353-02.2016.5.05.0018 e os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede a procedência da reclamação.



4.     É o relatório. Decido. 



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



6.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



7.     No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. O julgado possui a seguinte ementa:



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 15 DESTE TRIBUNAL. À luz da Teoria da Asserção, estando a causa de pedir e pedidos fundados em relação trabalhista celetista, impõe-se o reconhecimento da competência desta Especializada. 



    CONTRATO NULO. EFEITOS. Nos termos do quanto preconizado pela Súmula nº 363 do c. TST e do que estabelece o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado nulo o contrato de trabalho por infringência da regra insculpida no art. 37, II e §2º, da hodierna Carta Política, afiguram-se devidos os salários retidos, assim como os valores correspondentes ao FGTS, sendo incabível o pagamento de qualquer outra verba.



8.     Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado paradigma:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI nº 3.395, relator ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)



9.     Nesse julgamento, o Supremo, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.



10.     Observo que, no caso dos autos, o vínculo estabelecido entre o reclamante e a beneficiária é de natureza jurídico administrativa, competindo à Justiça Comum o seu julgamento. Nesse sentido, confiram as ementas de acórdãos desta Corte (grifos acrescidos):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.



    (Rcl nº 44.025-AgR, relator ministro Edson Fachin, relator(a) p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    (Rcl nº 43.328-AgR, relator ministro Edson Fachin, relatora p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.2.2021)



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor temporário e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.



    (Rcl nº 38.699-AgR, relator ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.6.2021)



11.     Menciono também as seguintes decisões relativas ao julgamento de questão envolvendo o mesmo ente municipal, nas quais reconhecida a competência da Justiça Comum: Rcl 51.099, relator ministro Roberto Barroso, DJe 29/03/2022; Rcl 48.431, relator ministro Nunes Marques, DJe 24/03/2022; Rcl 50.967, relatora ministra Rosa Weber, Dje 17/03/2022; Rcl 50.931, relator ministro Gilmar Mendes, DJe 03/03/2022; Rcl 50.972, relatora ministra Cármen Lúcia, DJe 10/01/2022.



12.     Portanto, em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade do processamento por juízo incompetente, com o indevido prolongamento da demanda para além de tempo razoável.



13.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0001353-02.2016.5.05.0018, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho ou na origem, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



14.     Comunique-se, com urgência, o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo da 18ª Vara do Trabalho de Salvador.



15.     Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, caso necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



         15. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



Publique-se.



Brasília, 07 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator